Tribunal: TJES
Processo: 0000728-40.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-40.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: DRIELLI HONORATO DE OLIVEIRA THOMPSON

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado. 2) É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante. 3) Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas. 4) Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 24 parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.160,00. 5) Quanto à condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. 6) A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros. 7) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face da sentença (Vol. II - fls. 80/82 pdf), integrada pela decisão de fl. 84 (Vol. II), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos de
ação
ajuizada por
DRIELLI HONORATO DE OLIVEIRA THOMPSON,
julgou procedente o pedido autoral para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento danos materiais e morais em favor da autora, respectivamente, em R$ 2.160,00 e R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais (Vol. II - fls. 95/106 do pdf), aduz que a recorrida estava matriculada no décimo período do curso de Engenharia de Produção quando, em setembro de 2014, firmou contrato de prestação de serviço com a Rumin Eventos Eireli -ME, tendo por objeto a colação de grau (buffet, sonorização e outros).

Assenta ter a empresa fechado as portas, descumprindo o contrato em alusão, oportunidade em que a apelada ingressou em juízo e obteve provimento jurisdicional em que restou incluída na condenação procedida apesar de sua patente ilegitimidade.

Alega ter apenas disponibilizado uma sala para que a empresa de formatura oferecesse seus serviços, detendo os alunos total autonomia para contratar empresa diversa, inexistindo, dessa forma, nexo causal entre sua conduta e os danos suportados.

Afirma, ainda, a impossibilidade de condenação em danos materiais ante a inexistência de comprovantes de pagamento da formatura à recorrente, bem como a ausência de danos morais já que não houve ato ilícito praticado pela mesma capaz de atingir a honra ou dignidade da recorrida.

Postula, caso superado tal ponto, que seja ao menos reduzido o quantum indenizatório de danos morais estabelecido.

Contrarrazões (Vol. II - fls. 116/128 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se que a tese principal do presente recurso gravita em torno da arguição de ilegitimidade, de modo que passo ao seu imediato enfrentamento à luz dos limites da devolutividade recursal.

É notório que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Acerca do tema, ensina a doutrina:

[...] A legitimidade para agir (‘ad causam petendi’ ou ‘ad agendum’) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os pressupostos processuais subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam determina situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
É a ‘pertinência subjetiva da ação' segundo célere definição doutrinária
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, 12. ed., Vol. I, p. 203/204).

Na hipótese dos autos, verifico que a recorrente,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, apesar de não ter formalmente participado da relação negocial com a autora recorrida, autorizou o funcionamento da pessoa jurídica Rumim Eventos Eireli ME dentro da Faculdade, com disponibilização de sala aos alunos para o atendimento e a contratação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo isso direcionado a colação de grau e festa de formatura.

Desse modo, assim como o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, considero que essas circunstâncias são suficientes “
[...]
para um ‘homem médio’ pressupor a parceria entre a primeira e a segunda ré e levar o consumidor de boa-fé ao entendimento de que as empresas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi celebrado
[...]
”. Afinal, como retrata o juízo de primeiro grau, “
[...]
o fato da primeira ré [Rumin Eventos Eireli ME] manter instalações exclusivas nas dependências da Instituição [de Ensino], induziu a comissão de formatura a celebrar contrato baseado na confiança e segurança
. É
nítida a presença da boa-fé da autora ao firmar o contrato, sendo esse requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos
[...]
” - (fl. 81 do pdf - destaquei).

Nesse sentido, ainda que sociedade empresária apelante não tenha formalmente sido parte no negócio jurídico em debate, justifica-se a sua manutenção no polo passivo do presente feito, visto que se configurou litisconsórcio face à natureza peculiar da relação jurídica controvertida (consumerista) e à afinidade fática observada. Assim, dispõe o art. 113, do CPC:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: [...] III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Sob tal perspectiva, ressalto que a legitimidade para compor o polo passivo diz respeito à capacidade de suportar os efeitos decorrentes de eventual sentença que lhe é desfavorável.

Em virtude disso, a presença da apelante no polo passivo ocorre aqui pela aplicação da já consolidada teoria da aparência, amplamente introduzida no Direito do Consumidor, a qual permite que seja demandado quem aparentemente, por verossimilhança fática, integra a relação jurídica. Nesse aspecto, “
[...]
não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado
[...]
” (
TJMG
, ACi nº 1.0000.22.153051-2/001, Rel. Des.
José Eustáquio Lucas Pereira
, 21ª Câmara Cível Especializada, DJ 18.11.2022 - destaquei).

Como se não bastasse, à luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais, “in casu”, há evidente legitimidade passiva da apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Afinal, na petição inicial a autora apelada imputa a ambas as rés a responsabilidade pelos prejuízos experimentados com o não cumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura. Acerca da matéria, seguem julgados:

[...] É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 035190029104, Rel. Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, Terceira Câmara Cível, DJ 7.12.2022).

[...] Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ). [...] As alegações do [autor] demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada à apelada e os danos que ele afirma ter sofrido, o que é suficiente para lhe conferir legitimidade [...] para a causa [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 015180013631, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, DJ 16.11.2022).

[...] Considerando que a autora [...], na petição inicial, comprova a existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade passiva [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 012140076691, Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, Quarta Câmara Cível, DJ 13.4.2022).

Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preservo a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

Não por outro motivo que esta eg. Corte tem entendido, em casos idênticos, pela legitimidade da parte recorrente, senão vejamos:

[...] Note-se que a responsabilidade solidária da ré/apelante
justifica-se pelo fato de RUMIM EVENTOS EIRELI-M manter suas instalações nas dependências da própria recorrente, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS), valendo-se da sensação de confiança e segurança que os alunos mantinham na Instituição de Ensino Superior, atraindo, consequentemente, a aplicação da teoria da aparência
. [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi 0000759-60.2017.8.08.0004, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJ 6.12.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A CERTEZA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS ATUAVAM EM PARCERIA
. [...] A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência subjetiva com o direito material controvertido.
Na hipótese, o apelado pretende ser ressarcido dos prejuízos, materiais e morais, que teve em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado diretamente junto à empresa Rumim, ajuste este que foi entabulado dentro das dependências da faculdade apelante, com a anuência e conhecimento desta, tanto que cedeu um espaço físico para a empresa Rumim com a finalidade exclusiva que esta disponibilizasse aos seus alunos os serviços que envolvem a realização da colação de grau e baile de formatura, o que, a meu ver, é suficiente para atrair a sua legitimidade para figurar no polo passivo da causa, ante a sua responsabilidade solidária pelas lesões causadas aos consumidores
. 2) O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência (arts. 3º, 14 e 25, caput e § 1º, do CDC), segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso. 3)
Ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja demandada nesta ação, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva
. 4) Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços de realização da colação de grau e de formatura da Turma de Engenharia de Produção de 2017 da Faculdade Pitágoras, ainda que a recorrente não tenha figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiu ao consumidor apelado a imagem que compunha a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado, nos termos da teoria da aparência e com base no disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 18, 20 e 25, caput e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor. [...] Recurso desprovido. (TJES, ACi 0000758-75.2017.8.08.0004, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJ 20.7.2023 - destaquei).

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o recurso de apelação nº 0000729-25.2017.8.08.0004, de minha relatoria, julgado por esta Segunda Câmara Cível, na data de 8.2.2023.

Ultrapassada essa circunstância e reconhecida a aplicação da teoria da aparência ao caso vertente, assim como o Julgador “a quo”,
entendo pela responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento
, consoante dispõem o Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
é solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)
" (STJ, REsp 1358513/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/08/2020).

Em suma, “[
...]
aplicada a teoria da aparência, [...] [as] empresas possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas
[...]
” (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0145.10.063565-8/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 30/09/2022, DJ 04/10/2022). No mesmo sentido:

[...] A atuação em parceria das empresas atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor, [...] pela Teoria da Aparência (art. 34 do CDC) [...](TJDF; Apelação n.º 07036.71-89.2022.8.07.0020 - 164.7103; Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa; Sexta Turma Cível; J 30/11/2022; PJe 14/12/2022).

[...] Aplicação da teoria da aparência que implica reconhecimento da responsabilidade solidária [...](TJSP; Apelação n.º 1000296-77.2022.8.26.0246 - Ac. 16223805; Relator: Des. Luiz Antonio Costa; Sétima Câmara de Direito Privado; J 09/11/2022).

[...] À luz da teoria da aparência, há responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, como preceitua o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a responsabilização do fornecedor de serviços aparente, em nome da teoria do risco da atividade (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0702.13.059970-8/002, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, J 08/06/2022, DJ 09/06/2022).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a apelante, reconhecida a aplicação da teoria da aparência com a responsabilidade objetiva e solidária das pessoas jurídicas rés, nos termos do CDC, resta afastada a tese de responsabilidade exclusiva da sociedade empresária recorrida.

Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 24 parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.160,00. Correta a sentença também nesse ponto.

Por fim, quando a condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os fundamentos vertidos no édito sentencial:

“[...] Com relação aos danos morais, não ha corno negar a sua ocorrência, diante da situação delicada em que a autora ficou, diante da proximidade do evento (formatura). [...] Com efeito, a frustração da legítima expectativa de participar da festa de formatura após ter firmado contrato e estar efetuando a pagamento em dia, trata-se de situação que ultrapassa as limites dos meros dissabores do dia a dia, insurgindo a parte autora contra a descaso e o desrespeito das requeridas, gerando demasiada frustração, desgaste emocional e violando efetivamente os direitos da personalidade da autora [...]” (fl. 81 do pdf).

Trata-se de circunstância que ratifica a condenação também em indenização por danos morais, conforme julgados que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 14, § 3º, I e II DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA [...]. Demonstrado nos autos que a parte requerida não cumpriu com as disposições contratuais, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que autoriza a rescisão do ajuste. Tendo os autores pago valores para a realização da formatura e eventos correlatos, os quais não foram devidamente prestados, impõe-se a restituição destas quantias. A frustração da expectativa da realização do baile de formatura e demais eventos relacionados refere-se à situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, violando efetivamente os direitos da personalidade dos formandos, o que configura dano de ordem moral (TJMS; Apelação n.º 0820143-03.2019.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 08/04/2022).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE BAILE DE FORMATURA. [...] Frustração de legítima expectativa do consumidor acerca do serviço contratado. Constrangimento dos formandos perante seus convidados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais [configurados] [...] (JECPR; RInomCv 0002825-43.2019.8.16.0061; Relator: Juiz Álvaro Rodrigues Júnior; Segunda Turma Recursal; J 29/04/2022; DJPR 03/05/2022).

No que se refere ao “quantum” da indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se apresenta razoável e proporcional.

Explico.

“
[...] A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros [...]”
(
TJMG
, Apelação Cível nº 1.0000.22.067454-3/001, Rel. Des.
Fernando Lins
, 20ª Câmara Cível, DJ 15/12/2022 - destaquei).

Verificando que o valor do dano moral arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se afastar o pleito de minoração da quantia indenizatória.

Nesse sentido, inclusive, assim tem entendido este eg. Tribunal de Justiça:

[...] O descaso e o desrespeito da faculdade apelante e da empresa Rumim junto aos alunos contratantes, que tinham a legítima expectativa de participar das festas de colação de grau e de formatura após a celebração do contrato e por já terem adimplido a maior parte de seu valor, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar efetivamente os direitos da personalidade do apelado, que não contribuiu em nada para a conduta da recorrente,
fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação à pessoa jurídica causadora da lesão
, sem que implique em enriquecimento ilícito do recorrido. 6) Preservada a sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade da faculdade apelante pelos danos causados apelado em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, é imprescindível a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil, não havendo como isentá-lo com base numa insustentável culpa exclusiva do recorrido ou por não ter participado da relação de consumo (art. 12, § 3º, inciso III, do CDC). 7) Recurso desprovido.(TJES, ACi 0000758-75.2017.8.08.0004, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJ 20.7.2023 - destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (um por cento) sobre o valor da condenação, importância que se somará aos honorários de sucumbência já arbitrados em primeiro grau de jurisdição em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 13:43:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48843218122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)